Tribunal: TJDFT
Processo: 0749046-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749046-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE PEREIRA DOS SANTOS (réu), em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do GAMA que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0713831-22.2025.8.07.0004, ajuizada por BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência postulada pelo agravante, nos seguintes termos: (ID 253421355 na origem). “INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque subsistente a mora, apesar do ajuizamento de revisional, consoante Súmula 380/STJ: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Não bastasse, não há conexão entre a presente demanda e a dita revisional, constituindo entre uma e outra mera prejudicialidade externa. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA.1. Impetrante, adquirente de veículo dado em alienação fiduciária, não possui direito líquido e certo em ver reconhecida a alegada conexão entre ação de busca e apreensão e demanda revisional fundada em idêntico contrato.2. Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. No mesmo sentido o art. 1o, da Lei no 12.016/2009. A via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante.3. Não há conexão entre as demandas de revisão de contrato, com cláusula de alienação fiduciária, e de busca e apreensão, mas, tão somente, mera prejudicialidade externa, que não autoriza a reunião de processos para julgamento conjunto. Precedentes.4. Há peculiaridade em caso em que o adquirente propõe ação revisional de contrato em comarca totalmente diversa do foro do seu domicílio, do foro do contrato ou do local do bem, o que pode vir a causar dificuldades no cumprimento de eventual ordem de busca e apreensão.5. Ordem denegada. (Acórdão 1037372, 0703897-33.2017.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2017, publicado no DJe: 17/08/2017.) Ademais, a única medida apta a afastar a mora é o pagamento da integralidade da dívida cobrada e vencida, ao que caso não afastada a mora estará o réu sujeito a todos os efeitos consequentes. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DECRETO-LEI No 911/1969. CONTRATO. FORMA ELETRÔNICA. NOTIFICAÇÃO POR CARTA REGISTRADA. MORA COMPROVADA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – ação de busca e apreensão de veículo com garantia de alienação fiduciária, em razão do inadimplemento do devedor fiduciante. 2. Decisão anterior – A decisão agravada deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo em favor do Banco-autor. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se estão preenchidos os requisitos para o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão. III – Razões de decidir 4. Segundo o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a mora decorre do inadimplemento. A instituição financeira demonstrou a relação contratual entre as partes e a notificação do devedor por carta registrada com aviso de recebimento a fim de constituí-lo em mora. 5. O contrato firmado entre as partes foi emitido de forma eletrônica (escritural), em consonância com a Lei no 13.986/2020, o que dispensa a juntada do documento original. 6. A Lei no 13.043/2014 alterou o Decreto-Lei no 911/1969 para revogar o dispositivo legal que previa a necessidade de protesto ou de expedição de carta pelo Cartório e permitir a comprovação da mora diretamente por carta registrada com aviso de recebimento. 7. Para o devedor fiduciante ter a restituição do bem livre de ônus, ele deverá, em cinco dias, “pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial”, nos termos do § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969. A simples alusão a cobranças abusivas no contrato não obsta o cumprimento da liminar em ação de busca e apreensão. IV – Dispositivo 8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o e 3o. (Acórdão 2037665, 0726138-20.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.) Dito tudo isso, descortino ainda que os demais pontos da peça de resistência serão apreciados somente após a execução da liminar, por força da tese firmada no Tema 1040/STJ. Em abono: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO ANTES DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. ANÁLISE POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de busca e apreensão, considerou extemporânea a contestação do réu, por ter sido apresentada antes da execução da medida liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, nos autos de ação de busca e apreensão, é possível a apresentação de contestação antes da execução da medida liminar e, se apresentada, qual é o momento de sua apreciação pelo julgador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 3o, §3o, do Decreto-Lei n. 911/1969 determina que o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar. 4. No julgamento do Recurso Especial n. 1.799.367/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.040), o Superior Tribunal de Justiça definiu a seguinte tese jurídica: “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”. 5. É correta, em parte, a interpretação adotada pelo julgador de origem, especialmente porque o veículo ainda não foi localizado e, enquanto perdurar essa situação, não é cabível a apreciação da contestação. Porém, a peça defensiva apresentada não deve ser considerada extemporânea, mas tão somente submetida à análise no momento definido pelo art. 3o, §3o, do Decreto-Lei n. 911/1969. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2032733, 0721150-53.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.) Na sequência, intimo o réu a demonstrar documentalmente a hipossuficiência econômica alegada, entranhando aos autos comprovante de rendimentos (art. 99, § 2o, do Novo Estatuto Processual Civil) ou, caso não possua vínculo empregatício, os extratos bancários dos três últimos meses e a declaração de ajuste anual de imposto de renda do último exercício financeiro. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Por fim, aguardem os autos o atendimento já em curso da emenda pelo autor, ao que decorrido o respectivo prazo, atendido ou não o comando, os autos devem retornar conclusos para análise da concessão da liminar/extinção. Em suas razões recursais (ID 78152085), informa que, nos autos de origem, foi deferida a liminar de busca e apreensão do veículo Renault Sandero, bem como determinou a inclusão de restrição de circulação via RENAJUD. Defende que deve ser aplicado ao caso em comento o Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que o contrato apresenta taxa de juros superiores à taxa média de mercado. Defende que a taxa de juros deve ser limitada àquela apurada pelo Banco Central do Brasil. Argumenta que a restrição imposta ao veículo acarreta violação ao direito de ir e vir do agravante. Sustenta que se trata de medida desproporcional. Aduz que a apresentação de Cédula de Crédito Bancário não é suficiente para instruir a execução, uma vez que pode ter circulado o título original, com a transferência do crédito, conforme prevê o art. 28, § 1o, da Lei Federal 10.931/2024. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada, com a revogação da liminar de busca e apreensão. No mérito, postula o provimento do para reformar a decisão agravada. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 78788050 indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, uma vez que não foram juntados os documentos. O agravante juntou os documentos no ID 79237091. É o relatório. Passo a decidir. Considerando os documentos apresentados aos autos pelo agravante, verifico que ele faz jus ao benefício da justiça gratuita. Dessa forma, reconsidero a decisão de ID 78788050 e concedo ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, a instituição financeira agravada ajuizou, em face do agravante, a ação de busca e apreensão com pedido liminar, tendo como objeto o veículo Renault, modelo Sandero, placa PAH 7235, ao argumento de que o devedor não cumpriu as obrigações constantes do contrato firmado. A liminar de busca e apreensão foi deferida. O veículo ainda não foi apreendido. O agravante afirma diversas ilegalidades contratuais. Defende que deve ser adotada a taxa de juros média do mercado. Aduz que a apresentação de Cédula de Crédito Bancário não é suficiente para instruir a execução, uma vez que pode ter circulado o título original, com a transferência do crédito, conforme prevê o art. 28, § 1o, da Lei Federal 10.931/2024. Com efeito, o Decreto-Lei 911/1969 disciplina procedimento especial e sumário próprio da busca e apreensão, exigindo, para a liminar, a comprovação do contrato com garantia fiduciária e a mora. No presente recurso, verifico que não foi questionada a constituição do devedor em mora, sendo que, ao que tudo indica, estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Em relação às alegações do agravante, sobre supostas ilegalidades no contrato, não são cabíveis neste momento processual. Ainda que seja possível revisar cláusulas contratuais consideradas abusivas, essa análise somente pode ocorrer se o devedor fiduciante tiver quitado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, o que não ocorreu até o presente momento. Nesse sentido, o artigo 3o, §§ 2o e 4o, do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que somente após o pagamento integral da dívida é que o devedor fiduciante poderá questionar eventuais ilegalidades contratuais. Vejamos, nesse contexto, o entendimento do egrégio Tribunal de justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DECRETO-LEI No 911/69. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A revisão de contrato com cláusula de alienação fiduciária em ação de busca e apreensão depende da quitação do débito nos prazos previstos nos §§ 1o e 2o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69. 2. No caso, não houve quitação da dívida, sendo insuficiente a alegação de discussão contratual em outro processo para impedir a busca e apreensão do veículo. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1866662, 0710804-77.2024.8.07.0000, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, julgado em 21/05/2024, publicado em 04/06/2024) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE REVISÃO. INVIABILIDADE. PURGA DA MORA AUSENTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. 1. Os §§ 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com redação da Lei no 10.931/2004, possibilitam ao devedor fiduciante discutir cláusulas contratuais, inclusive revisar cláusulas abusivas, mas somente após a purga da mora, evitando a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. 2. A interpretação dos §§ 2o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 demonstra que só com o pagamento integral da dívida o devedor pode questionar ilegalidades contratuais e requerer ressarcimento por eventual pagamento indevido. 3. No caso concreto, após a busca e apreensão, o devedor não quitou a dívida, consolidando-se a propriedade em nome da instituição financeira, inviabilizando a revisão contratual. 4. A mora decorre do simples vencimento da obrigação, sendo comprovável por carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, Decreto-Lei no 911/69, redação da Lei no 13.043/14). 5. Precedentes do STJ (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, Tema no 1.132) confirmam que, em ações de busca e apreensão, basta a notificação extrajudicial ao endereço contratual para comprovar a mora. 6. Documentação apresentada atende aos arts. 319 e 320 do CPC/15 e aos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969. 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 2001075, 0726757-72.2024.8.07.0003, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, julgado em 20/05/2025, DJe 02/06/2025) CIVIL. DECRETO-LEI n. 911/1969 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA. DISCUSSÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em face dos parágrafos 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, somente com a purga da mora, o devedor fiduciante poderá discutir eventual ilegalidade de cláusula contratual, e, assim, requerer o ressarcimento de montante que entender ter adimplido a maior. Precedentes. 2. In casu, o réu/apelante não promoveu a purga da mora, de modo que não se afigura possível a revisão das cláusulas contratuais pretendida. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1703919, 0707748-96.2021.8.07.0014, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/05/2023, publicado no DJe: 31/05/2023.) Em relação à exigência de apresentação da via original da cédula e outras formalidades cartulares, invocadas pelo agravante, com base no art. 28, § 1o, da Lei 10.931/2004, dizem respeito à hipótese de execução do título e foram, inclusive, sinalizadas pelo juízo de origem apenas como requisito para eventual conversão do feito em ação de execução, caso infrutífera a apreensão do bem. Logo, não se trata de requisito para a concessão da liminar na busca e apreensão, mas de condição futura e específica caso ocorra a conversão para execução de título extrajudicial. Assim, o referido argumento, em princípio, não invalida a medida deferida observando o disposto no Decreto Lei no 911/69. Quanto à restrição via RENAJUD, a medida tem natureza coercitiva e assecuratória prevista no art. 3o, § 9o, do DL 911/69, não configurando violação automática ao art. 5o, XV, da CF, sobretudo porque se insere no contexto de tutela do crédito garantido por alienação fiduciária, com previsão legal específica. Desse modo, em juízo de cognição sumária, entendo que não restou provada a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora